Tribunal: TJSP
Processo: 1050333-76.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão - Contradição – Alegação de que o acórdão conteria omissão, contradição – Inexistência. Decisão embargada que indica expressamente os fundamentos e as conclusões que a amparam - Caráter infringente - Prequestionamento – Desnecessidade – Precedentes do C. STJ – Embargos rejeitados.